Tribunal: TJSP
Processo: 1007815-14.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR PORTADOR DE ESPONDILODISCOARTROSE COM HERNIAÇÕES DISCAIS PÓSTERO MEDIANA EM L2-L3 E CENTRO BILATERAIS EM L3-L4 E L4-L5 - INDICAÇÃO MÉDICA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DURANTE O PROCESSO – PERDA DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEVIDA A INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR PORTADOR DE ESPONDILODISCOARTROSE COM HERNIAÇÕES DISCAIS PÓSTERO MEDIANA EM L2-L3 E CENTRO BILATERAIS EM L3-L4 E L4-L5 - INDICAÇÃO MÉDICA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DURANTE O PROCESSO – PERDA DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEVIDA A INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1007815-14.2018.8.26.0224, da Comarca
de Guarulhos, em que é apelante HBC SAUDE LTDA, é apelado
MÁRCIO ROBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007815-14.2018.8.26.0224
2
Apelação Cível No 1007815-14.2018.8.26.0224
Apelante: HBC SAUDE LTDA
Apelado: Márcio Roberto da Silva
(Voto no 26.927)
EMENTA: - PLANO DE SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS

AUTOR
PORTADOR
DE
ESPONDILODISCOARTROSE
COM
HERNIAÇÕES
DISCAIS PÓSTERO MEDIANA EM L2-L3 E CENTRO
BILATERAIS EM L3-L4 E L4-L5 - INDICAÇÃO MÉDICA
DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO DURANTE O PROCESSO
PERDA
DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER

INDEVIDA A INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO COM
ALTERAÇÃO
DA
DISCIPLINA
RELATIVA
À
DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r.
sentença
de
fls.
138/145,
integrada
pelo
r.
pronunciamento dos embargos de declaração (fls.157), que
julgou procedente o pedido condenando a ré ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
corrigida pela Tabela Prática do TJSP e acrescida de
juros de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código
Civil, a partir da data desta sentença; bem como ao
pagamento das custas e honorários advocatícios no importe
de 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apela a parte vencida sustentando a
ausência de qualquer ilícito que justifique a condenação
ao pagamento de danos morais; subsidiariamente requer a
redução do quantum fixado.
Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls.165/166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007815-14.2018.8.26.0224
3
Recebido o recurso em ambos os efeitos; não houve
oposição ao julgamento virtual do recurso.
Contrarrazões às fls. 170/180.
É o relatório.
1.- DO DIREITO
É fato que o autor recebeu
diagnóstico
de
“Espondilodiscoartrose
com
herniações
discais póstero mediana em l2-l3 e centro bilaterais em
l3-l4 e l4-l5” com indicação médica de procedimento
cirúrgico.
Também
incontroversa
a
realização
do
procedimento durante o processo, especificamente no dia
28 de março de 2018 (fls. 90).
A ré impugna o pleito de indenização de danos morais
por ausência de negativa em autorizar o procedimento
cirúrgico do autor (fls.160/164).
Sabe-se que a necessidade de judicialização gera
aborrecimento e desgaste na parte que pleiteia seu
direito em juízo, no entanto de acordo com o magistério
de MARIA CELINA BODIN DE MORAES, “não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou
aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas
aquelas situações graves o suficiente para afetar a
dignidade humana em seus diversos substratos materiais,
já identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade
psicofísica - compreendido como direito à saúde, isto é,
ao bem-estar psicofísico e social - , a liberdade e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007815-14.2018.8.26.0224
4
solidariedade
familiar
ou
social,
no
plano
extrapatrimonial em sentido estrito” (cf. Danos à pessoa
humana uma leitura civil constitucional dos danos morais.
Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1a ed., 4a tiragem, 2009,
ps. 94 e 188/189).
Ora, o dano moral cuja indenização a lei prevê é
aquele que ultrapassa, pela sua intensidade, repercussão
e duração, aquilo que o homem médio, de estrutura
psicológica normal, estaria obrigado a suportar.
Como observado nos autos, o paciente suportou o
problema de saúde por nove meses (dezembro de 2016 até
setembro de 2017) até obter indicação para submeter-se ao
procedimento
recomendado
pelo
médico,
uma
vez
que
apresentou quadro de pressão alta pré-cirúrgica o que
obstou sua realização, ocasião em que foi encaminhado ao
cardiologista para tratamento (fls.16/23).
Por isso, incabível o pleito de indenização de danos
morais.
2.

DAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA
Diante
do
acolhimento da pretensão recursal, o autor arcará com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 12% do valor da causa com observância do
benefício da gratuidade.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que dá-se provimento ao
recurso. Na hipótese de apresentação de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007815-14.2018.8.26.0224
5
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes
intimadas
a
se
manifestarem,
nas
próprias
razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica